Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que, ao condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §1o, IV, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, manteve sua prisão preventiva. A defesa alegou coação ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão, excesso de prazo superior a 90 dias sem revisão adequada, incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação concreta e atual para a manutenção da prisão preventiva após a sentença; (ii) aferir a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar, em violação ao princípio da duração razoável do processo; (iii) analisar a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos do processo, como a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a forma de comercialização por meio de redes sociais e a gravidade concreta da conduta, o que revela periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
4. A sentença condenatória reafirma a necessidade da segregação com base nos mesmos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, ressaltando a comercialização de drogas via internet e a quantidade relevante de entorpecentes, não havendo ilegalidade na continuidade da custódia cautelar.
5. Não se configura excesso de prazo quando a duração da instrução criminal é justificada pela complexidade do feito e pela pluralidade de réus, com diligências relevantes.
6. A prisão preventiva foi reavaliada no curso do processo, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, e a ausência de reavaliação no prazo legal de 90 dias, conforme entendimento do STF nas ADIs 6581 e 6582, não implica revogação automática da prisão.
7. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é, por si só, incompatível com a prisão preventiva, sendo possível a compatibilização entre ambos, especialmente quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação, como no caso em tela, em que a gravidade da conduta e o risco de reiteração justificam a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.